Tribunal: TJBA
Processo: 0000158-16.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000158-16.2015.8.05.0034 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Advogado(s): CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS APELADO: VICENTE SANTOS BARBOSA Advogado(s): CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, NELSON ARAGAO FILHO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos para correção de erro material em relatório de acórdão que julgou recurso horizontal anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no relatório do acórdão embargado, quanto à informação sobre a apresentação de contrarrazões pelo ora recorrente. III. Razões de decidir 3. Verifica-se a ocorrência de erro material no relatório que indica a ausência de contrarrazões ao recurso, quando a resposta foi tempestivamente apresentada pela parte. Inexistência de efeitos infringentes, uma vez que esta Corte rejeitou a irresignação anterior, inexistindo prejuízo ao ora embargante. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. Configura erro material sanável por embargos de declaração a informação equivocada no relatório sobre a ausência de contrarrazões efetivamente apresentadas." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, sem efeitos infringentes, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.